Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723185-25.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília (ID 27436227) nos autos da Execução n. 0700607-70.2018.8.07.0001, promovida pela ora agravante em desfavor de NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA, pela qual foi indeferido o pedido de renovação da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que os ativos financeiros se encontram em condição preferencial, na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, para fins de penhora e que o pedido se justifica pela necessidade de a diligência depender da intervenção do Judiciário e pelo fato de a última consulta BACENJUD ter sido realizada em 02/10/2018, portanto há quase 2 (dois) anos. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27492834, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a renovação da consulta de ativos do devedor no sistema SISBAJUD. O agravado não foi intimado para ofertar contrarrazões (ID 30248840), em razão não residir no endereço indicado no processo. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau (ID 98209755), promoveu a consulta ao sistema SISBAJUD, em cumprimento à decisão desta relatoria que deferiu os efeitos da tutela recursal. Consoante a certidão exarada no ID do processo originário, “a pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio de valor irrisório para o qual já fora solicitado o desbloqueio”. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da antecipação de tutela previamente deferida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.